Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSENCIA DE DIALETICIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENCIA. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. No caso, o juízo rejeitou a tese da inexigibilidade da obrigação sob dois fundamentos distintos. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repetir a tese de que a obrigação é inexigível, olvidando-se de impugnar um dos fundamentos da decisão.
3. Tendo o recorrente optado por não impugnar os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal quanto a um dos inconformismos manifestados.
4. O ajuizamento de ação rescisória em face da sentença exequenda não resulta em automática suspensão das execuções. A suspensão deve ser determinada pelo juiz natural da ação rescisória.
5. No caso, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória, foi requerida tutela provisória para fins de suspender a exigibilidade da sentença, contudo o pedido foi indeferido.
6. A aplicação da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021 é legitima, uma vez que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.